Tribunal: TJDFT
Processo: 0716250-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716250-45.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOEL SANTANA DE MENESES, NATIANE NASCIMENTO ALMEIDA DE MENEZES APELADO: EDSON SABINO DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Por meio da petição de ID 51660990, os apelantes JOEL SANTANA DE MENESES e sua esposa NATIANE NASCIMENTO ALMEIDA DE MENESES requerem a retirada do feito da pauta da sessão virtual, para julgamento em sessão presencial e sustentação oral por meio de videoconferência. É o relato do essencial. Amparado no art. 4a, IV, da Portaria GPR 841/2021, DEFIRO o pedido formulado para retirada de pauta virtual e inclusão do feito em julgamento presencial para fins de sustentação oral. De outro lado, considerada a inscrição do advogado requerente, Dr. MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS, na Seccional da OAB/DF c/c domicílio profissional adjacente a este Tribunal de Justiça, INDEFIRO o pedido de sustentação oral por intermédio de videoconferência, visto que o advogado postulante não faz jus à hipótese permissiva do art. 937, § 4o, do CPC, pois restrita ao causídico sediado em cidade diversa. P. I. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator